Tribunal: STF
Processo: ARE 1390087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO. RESERVA DE USUFRUTO. IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. COBRANÇA DE ITCD. LEGALIDADE. USUFRUTO SIMULTÂNEO OU CONJUNTIVO. FALECIMENTO DE CO-USUFRUTUÁRIO. DIREITO DE ACRESCER. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. EXAÇÃO IRREGULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões de Apelação Cível, ataca suficientemente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais busca o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II eIII).



    2 – É regular a cobrança autônoma de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD – em função tanto da instituição de usufruto como da alienação da nua-propriedade, quando gratuitas, desde que se respeite, sob uma perspectiva individualizada, a estimação de cada um dos objetos das operações (observadas as frações de referência de 30% e 70%) e, sob um olhar global, o limite correspondente à totalidade do valor venal do imóvel (Lei Distrital n.º 10/1988, arts. 2º, I a III, e 4º, I e parágrafo único; Decreto Distrital n.º 16.116/1994, arts. 1º, II, 2º, I a III, 5º, II e III, 7º, caput, I e II, e §§ 1º e 4º, I e II, e 12, III; Lei Distrital n.º 3.804/2006, arts. 2º, § 3º, I e II, 7º e 10, I a IV, com redação dada pela Lei Distrital n.º 5.452/2015). Da mesma forma, tem lugar a exação de ITCD se a renúncia ou a morte de todos os usufrutuários significarem o implemento da condição suspensiva de eficácia à doação feita em vida, por meio do que, enfim, concede-se odireito real de usufruto ao nu-proprietário que, até esse momento, nunca o teve (Código Tributário Nacional, arts. 114, 116, II, e 117, I). 3 – No direito brasileiro, em razão da inexistência da figura jurídica denominada usufruto sucessivo, o falecimento de um dos cousufrutuários não implica a sucessão causa mortis da correspondente fração do usufruto em prol do co-usufrutuário sobrevivente. Ocorre, nesses casos de usufruto simultâneo ou conjuntivo, desde que haja estipulação expressa, o fenômeno da consolidação do usufrutonas mãos unicamente de quem já figurava como usufrutuário, por meio do exercício do direito de acrescer – instituto civil próprio do direito real de usufruto que, dadas a sua peculiaridade e a ausência de previsão legal específica, não constitui situação subsumível a nenhuma hipótese de incidência do ITCD, por não se confundir com a sucessão de herança ou legado, tampouco com a doação entre vivos. Noutras palavras, inexiste aí a instituição de um novo direito real de usufruto (fato que seria gerador de ITCD), mas a simples subsistência, na pessoa do usufrutuário sobrevivente, do (mesmo) direito real outrora estabelecido – o qual, ao seu tempo, gerara a incidência de ITCD. Não há falar, pois, em “reversão” (termo atécnico invocado pela parte Apelante) como forma de justificar uma exação fora dos parâmetros legais.



    4 – Morto o usufrutuário, o direito real de uso e gozo do bem jamais integrará a massa falida, não sendo sequer admitida cláusula testamentária que assim o preveja. Em vez disso, tem-se, de três possibilidades, uma: (i) ou o usufruto acrescerá ao co-usufrutuário, se houver pacto nesse sentido – o que, repisa-se, não é fato gerador de ITCD ante a ausência de transmissão via sucessão causa mortis ou doação em vida –; (ii) ou desaparecerá completamente o usufruto, consolidando-se a propriedade na pessoa de quem já a exercia, à plenitude, antes mesmo da instituição do usufruto (ora extinto) – fato que também não é, por si, gerador de ITCD, pois ali a exação tivera lugar quando da instituição do mencionado direito real, sendo a mera extinção inábil a justificarnova cobrança, sob pena de bis in idem –; (iii) ou, significando a morte (ou a renúncia) verdadeiro implemento de condição suspensiva de negócio jurídico gratuito feito ainda em vida (doação), concretizar-se-á a concessão do usufruto em favor de quem, até então, somente fora nu-proprietário e que, com isso, finalmente passará também a usar e gozar d bem – cenário, esse sim, enquadrável como fato gerador de ITCD, por se tratar da ultimação de uma transmissão (sentido amplo) não onerosa de direito real sobre bem imóvel. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente